Tribunal: TJMT
Processo: 1002310-12.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002310-12.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.469.622/0001-42 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - CPF: 989.322.257-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES CONTRATUAIS. NOTA FISCAL NÃO EMITIDA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de saldo remanescente de contrato administrativo firmado com o Município de Jaciara, MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir:

(i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da fase de instrução probatória;

(ii) averiguar se a ausência de nota fiscal impede o reconhecimento da obrigação de pagamento por parte da Administração Pública.

III. Razões de decidir

3. O pagamento de despesas pela Administração Pública exige a observância das fases de empenho, liquidação e ordem de pagamento, conforme previsto na Lei n.o 4.320/1964.

4. A liquidação da despesa pressupõe a apresentação de documentos que comprovem a execução contratual, notadamente a nota fiscal e a requisição firmada pelo fiscal do contrato, conforme pactuado contratualmente.

5. A parte autora, a quem incumbia o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, CPC), não demonstrou de forma robusta o cumprimento das obrigações contratuais, logo, não se verifica cerceamento de defesa.

6. A ausência desses documentos, atribuída à conduta da própria contratada, inviabiliza a constituição do direito ao crédito pretendido, não sendo admissível imputar ao ente público o inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“O pagamento de valores decorrentes de contrato administrativo exige, para sua liquidação, a apresentação de nota fiscal e da correspondente requisição firmada por servidor responsável, nos termos do contrato e da Lei n.o 4.320/1964.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37
;
CPC, art. 373, inciso I; Lei n.o 4.320/1964, arts. 58 a 64.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“APELAÇÃO”,
interposto por LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA,

contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Laura Dorilêo Cândido, que, na
“AÇÃO DE COBRANÇA”
n.o 1002310-12.2024.8.11.0010, ajuizada pela parte apelante em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Jaciara, MT, julgou improcedente o feito, nos seguintes termos (ID. 320190884):

“Vistos e examinados.

Trata-se de ação de cobrança proposta por
Leão & Ferreira da Silva Ltda.
contra
Município de Jaciara/MT,
partes devidamente qualificadas na petição inicial.

A autora conta que prestou serviço de elaboração de projeto básico e executivo para sistema de esgotamento sanitário ao município, conforme contratação formalizada no Contrato de Prestação de Serviços n. 037/2013, oriundo da Tomada de Preços n. 004/2013, porém o réu deixou de realizar o pagamento devido.

O recebimento da petição inicial se deu no pronunciamento de id. 176504305.

Realizada audiência de conciliação, não houve autocomposição entre as partes (id. 181403360).

O município ofereceu contestação ao id. 186330400 impugnando a pretensão autoral ao defender que não se encontra inadimplente, pois a requerente não apresentou nota fiscal com descriminação do serviço para que se iniciassem os procedimentos administrativos para o pagamento; além disso, defende a ausência de comprovação da prestação do serviço.

A requerente impugnou a peça defensiva ao id. 189265022 rebatendo as teses defensivas e ratificando os termos de sua pretensão.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Despiciente a dilação probatória, passo a julgar antecipadamente o pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

A requerente foi contratada pelo Município de Jaciara para – além de outros serviços que não são objeto da presente ação – a elaboração de projeto básico e executivo para sistema de esgotamento sanitário utilizando o modelo condominial, conforme cláusula primeira do contrato de prestação de serviços n. 037/2013, oriundo do procedimento de tomada de preços n. 004/2013, documento inserido no id. 168469277.

Os direitos e deveres da contratada e da contratante se encontram estabelecidos na cláusula sexta, incluindo o dever da primeira de apresentar notas fiscais acompanhadas das respectivas requisições assinadas pelo servidor responsável (item 5.1, alínea q) e o dever da segunda de efetuar os pagamentos devidos após o recebimento das referidas notas físicas e respectivas requisições (item 5.2, alínea c).

A autora, em outra oportunidade, já cobrou o município por parte dos valores devidos em razão do contrato, conforme autos n. 0003076-63.2016.8.11.0010 cuja cópia foi anexada nos id. 168469284, 168469285 e 168469286, onde, segundo termos da petição inicial, se cobrava o pagamento de valores referentes aos serviços registrados na nota fiscal n. 158 (p. 46 a 52 do id. 168469284).

No presente caso, no entanto, a requerente não faz referência a qualquer nota fiscal, tampouco apresenta alguma e defende que a notificação do município acerca da prestação do serviço se deu por meio de ação judicial, o incidente de produção antecipada de provas de autos n. 0005843-74.2016.8.11.0010.

O argumento, portanto, se encontra ao arrepio da disposição contratual da cláusula sexta, item 5.1, alínea q, pois, como vimos, caberia à contratada apresentar as notas fiscais da prestação do serviço e as respectivas requisições para que a contratada cumprisse com seu dever de efetuar o pagamento devido (item 5.2, alínea c, da mesma cláusula).

A propósito, o incidente de produção antecipada de provas não se presta a tanto, sua finalidade se limita às hipóteses de admissão do artigo 381 do CPC, isto é, quando houver fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação (inciso I); quando a prova a ser produzida for suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito (inciso II); ou para que o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação (inciso III).

Desta forma, quando a autora também diz em impugnação à contestação que houve o “reconhecimento” da notificação do município naquele procedimento, se equivoca, pois tal reconhecimento não pode se dar em incidente da referida natureza, até porque, nele “o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas” (§ 2o do artigo 382 do CPC).

Aliás, o suposto reconhecimento que se pretende ver considerado na presente ação violaria garantias constitucionais, tendo em vista que – justamente por inexistir pronúncia sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato ou sobre as respectivas consequências jurídicas – o procedimento, em regra, não admite defesa ou recurso (§ 4o do artigo 382 do CPC), ou seja, não há contraditório.

Além disso, verifico que as provas produzidas naquele incidente foram aquelas apresentadas pela própria requerente em exordial e não há dentre elas qualquer nota fiscal ou requisição que demonstre a prestação do serviço e a requisição de pagamento do valor que ora se cobra.

Ademais, o aditivo contratual n. 003/2016, celebrado em 01/06/2016, prorrogou o prazo de vigência e execução do contrato n. 037/2013, estendendo para 31/12/2016, documento inserido à p. 109 do id. 168469284, porém, dentre os documentos apresentados no incidente de produção antecipada de provas de autos n. 0005843-74.2016.8.11.0010, sequer existem documentos que demonstram alguma execução de serviço no novo prazo de vigência.

Nesse cenário, não há fundamento legal para cominar o município ao pagamento de valores sem o cumprimento das disposições contratuais, até pelos princípios que regem a Administração Pública, mormente princípio da legalidade.

Também não há justificativa ou amparo legal para dispensar a requerente da obrigação de emitir as notas fiscais e realizar as requisições por serviços eventualmente prestados nos termos do contrato, ainda mais quando anteriormente a parte emitiu regularmente os documentos para tanto, como é o caso da nota fiscal n. 158 que fundamentou a ação de cobrança de autos n. 0003076-63.2016.8.11.0010 ou das notas fiscais empenhadas segundo relação apresentada pelo município ao id. 186330404, não podendo o dever ser substituído pelas provas produzidas no incidente de produção antecipada de provas de autos n. 0005843-74.2016.8.11.0010, primeiro porque não há pronúncia acerca da ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas e segundo porque não se admite defesa ou recurso no procedimento; além disso, as provas lá produzidas não demonstram a prestação do serviço, emissão de nota fiscal e requisição de pagamento perante o município.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral de cobrança e declaro extinto o feito com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Portanto,
condeno
a autora, vencida, ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, caput e § 2o, do CPC.

Havendo o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

(datado e assinado digitalmente)

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”

Contra esse
decisum
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
, os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 320190891):

“Vistos e examinados.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leão & Ferreira da Silva Ltda.
contra o pronunciamento de id. 194616214 aduzindo a necessidade de suprir omissão e eliminar contradição.

A parte embargante aduz que a sentença padece de vícios de contradição e omissão, pois, embora reconheça a existência do vínculo contratual e a prestação parcial dos serviços, julgou improcedente o pedido de cobrança sob o fundamento exclusivo de ausência de nota fiscal, sem oportunizar a produção de outras provas, como pericial e testemunhal. Alega, ainda, omissão na análise da efetiva utilização dos projetos técnicos contratados pelo Município de Jaciara, o que comprovaria a prestação dos serviços.

A parte embargada se manifestou sobre o recurso ao id. 198687679 defendendo não estarem presentes os vícios aduzidos.

Os autos vieram conclusos.

Decido.

Os embargos foram opostos tempestivamente (id. 195662699) e contêm a indicação dos vícios aduzidos, pelo que devem ser conhecidos nos termos do artigo 1.023 do CPC.

Quanto aos vícios alegados, conforme lições de Daniel Amorim Assumpção Neves: "a omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado [...]” e a contradição é “[...] verificada sempre que existirem preposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 1716. Salvador: JusPodivm, 2016).

Ainda destaco que o vício da contradição se refere a proposições internas do pronunciamento e não a elementos externos a ele, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MÁ-FÉ DA PARTE DEMANDADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - OMISSÃO SOBRE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Rejeitam-se os Embargos de Declaração que não trazem nenhuma das situações a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento. A contradição que permite ingressar por esta via é a que ocorre internamente , entre os termos do próprio acórdão. É cabível a fixação de honorários recursais como dispõe o artigo 85, §11, do CPC, mesmo quando não apresentadas contrarrazões ou contraminuta. E verificando vício no aresto nesse aspecto, devem ser providos os Aclaratórios para saná-lo. (TJMT - N.U 0003408-43.2012.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020) (grifei).

Não assiste razão à embargante. A pretensão de ver a sentença anulada ou modificada por meio de embargos de declaração sob a alegação de cerceamento de defesa e necessidade de dilação probatória, denota o claro intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível por esta via recursal.

A sentença embargada foi expressa ao julgar antecipadamente o pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por entender que era "despiciente a dilação probatória". Este é um posicionamento fundamentado do juízo sobre a desnecessidade de produção de outras provas, inclusive considerando os documentos já juntados, como os do incidente de produção antecipada de provas.

A propósito,
os fundamentos do julgado não são no sentido de ausência de comprovação de fatos
para que houvesse o que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado do pedido; o juízo entendeu que não cumprida a condição contratual
sine qua non
da cláusula sexta, item 5.1, alínea q.

Além do mais, no que tange à alegada contradição, a embargante sustenta que a sentença seria contraditória por reconhecer o vínculo contratual e a execução parcial dos serviços, mas julgar improcedente o pedido de cobrança pela ausência de nota fiscal, todavia, não há contradição interna no julgado. A sentença reconheceu o Contrato de Prestação de Serviços n. 037/2013, mas identificou que a própria embargante descumpriu uma obrigação contratual essencial e precedente para a constituição do seu direito ao crédito: a apresentação da nota fiscal. A cláusula sexta do contrato, em seu item 5.1, alínea q, impõe à contratada o dever de apresentar as notas fiscais e respectivas requisições e o item 5.2, alínea c, condiciona o pagamento do Município ao recebimento desses documentos.

A decisão judicial, ao negar o pagamento pela ausência de nota fiscal, aplica rigorosamente o princípio da legalidade que rege a Administração Pública e o princípio do pacta sunt servanda. O dever de pagamento do Município simplesmente não surgiu porque a condição para sua exigibilidade – a emissão e apresentação do documento fiscal – não foi cumprida pela embargante. O reconhecimento do vínculo contratual não implica automaticamente o reconhecimento do direito ao pagamento se as formalidades contratuais, que dão início ao procedimento administrativo de liquidação da despesa, não foram observadas. A ausência de nota fiscal é um fato incontroverso, não dependendo de produção probatória adicional.

Quanto à alegada omissão na análise da utilização dos projetos técnicos pelo Município, a sentença também não padece deste vício. A decisão elegeu como fundamento central e suficiente para a improcedência do pedido a ausência de cumprimento de uma cláusula contratual expressa e mandatória. A questão da "utilização" dos projetos torna-se irrelevante quando a própria condição formal para o pagamento – a nota fiscal – não foi atendida. A ordem do processo administrativo para o pagamento de despesas públicas exige primeiro o cumprimento das formalidades, para depois a Administração verificar a execução do serviço e efetuar o pagamento. A embargante buscou inverter essa lógica, o que é inadmissível.

É preciso destacar que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos levantados pelas partes quando já encontrou motivo suficiente e sólido para fundamentar a decisão. A decisão está devidamente fundamentada, em conformidade com o artigo 489, § 1o, inciso IV, do CPC.

Ante ao exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por serem tempestivos e, no mérito, rejeito-os por não estarem presentes os vícios aduzidos pela embargante.

Consequentemente,
mantém-se
incólume a sentença prolatada.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de instrução probatória essencial ao deslinde da controvérsia.

Sustenta que houve comprovação do cumprimento da obrigação contratual relativa à entrega do projeto revisado de abastecimento de água, nos autos da ação cautelar de produção antecipada de provas n.o 0005843-74.2016.8.11.0010, que tramitou perante a 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara, MT, e que
“a respectiva sentença transitou em julgado em 09/08/2023, consolidando-se como título executivo judicial de natureza declaratória acerca do adimplemento contratual”.

Assevera que
“o município não realizou a medição final relativa ao saldo contratual, e insiste em não reconhecer a entrega judicial dos projetos, ainda que respaldada por sentença transitada em julgado,
impedindo, por consequência, a emissão da nota fiscal correspondente
”.

Ressalta, contudo, que a ausência de emissão do documento fiscal não exime o contratante de cumprir a obrigação prevista contratualmente.

Sustenta, ainda, que a recursa de pagamento viola o princípio da boa-fé contratual e configura enriquecimento sem causa,
“uma vez que o apelado se beneficiou diretamente dos projetos técnicos elaborados pela apelante, tanto que deu continuidade ao certame licitatório por meio da Carta Convite no 001/2021”.

Com base no exposto,
“REQUER seja conhecido e provido o RECURSO DE APELAÇÃO
ora interposto, para que seja considerada nula a sentença e, caso superada a preliminar, seja reformada integralmente a sentença, condenando o município apelado ao pagamento do saldo contratual devido, acrescido de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação supra, e consequentemente, invertido o ônus sucumbencial”.

O Município, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso (ID. 320190898).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, e comprovado o recolhimento do preparo
(ID. 321735886).

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que julgou improcedente a ação de cobrança.

O fato jurídico-processual revela que, em
24.08.2016
,
LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA ingressou com a
“AÇÃO DE COBRANÇA”
n.o 0003076-63.2016.8.11.0010 em desfavor do MUNICÍPIO DE JACIARA, objetivando o recebimento de valores decorrentes da execução parcial do Contrato de Prestação de Serviços n.o 037/2013, no período de 31.01.2015 a 05.07.2015 (Medição n.o 03), correspondente à Nota Fiscal n.o 158, no valor de
R$ 77.388,47 (setenta e sete mil e trezentos oitenta e oito reais e quarenta sete centavos)
.

Em
27.04.2018
, foi proferida sentença pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT, que julgou procedente o pedido da parte autora.

Em grau recursal, a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao apelo do ente público e procedeu à retificação parcial da sentença
,
conforme ementa que transcrevo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SALDO DEVEDOR – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA - PROVA DOCUMENTAL JUNTADA EM SEDE DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – SANEAMENTO – MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CONTRAPOR A TESE DE DEFESA – POSSIBILIDADE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEVIDAMENTE EXECUTADO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. “Excepcionalmente, pode ser admitida a juntada de documentos relevantes para a formação do livre convencimento motivado, desde que não haja má-fé na juntada extemporânea e o direito ao contraditório seja observado pelo Julgador. Precedentes”. (REsp 1719131/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 14/02/2020)

2. Cerceamento de defesa não configurado. Manifestação oportunizada.

3. Prova carreada nos autos que comprova a execução dos serviços contratados, a qual não foi desconstituída.

4. Recurso conhecido e não provido com retificação, de ofício, tão somente no que tange os juros de mora e correção monetária.

(N.U 0003076-63.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

Paralelamente, em
30.12.2016
, a empresa propôs a
“MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA”
n.o 0005843-74.2016.8.11.0010 contra Município, requerendo a entrega dos projetos revisados relacionados ao Contrato n.o 037/2013.

A sentença extintiva, proferida pelo juízo
da 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT
, com fundamento na ausência de interesse processual, foi reformada pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA – INTERESSE DE AGIR – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR - APELO PROVIDO.

O objetivo da antecipação de provas, na ação cautelar, é garantir a regular produção da prova, em momento anterior ao previsto na lei; a valoração da referida prova não é antecipada, pois tal juízo somente é realizado em futura e eventual demanda judicial, em que se pleiteie a declaração do direito material.

Não incumbe ao órgão julgador da cautelar de produção antecipada de provas fazer um juízo de valor acerca da legitimidade das partes e da falta de interesse de agir; trata-se de um processo de jurisdição voluntária, cabendo ao juiz apenas conduzir a documentação judicial de fatos e homologar a prova produzida, não sendo possível a discussão de questões preliminares de mérito relacionadas ao processo principal. Precedentes do STJ.

(N.U 0005843-74.2016.8.11.0010, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 21/07/2020)

Remetidos os autos a instância de origem, foi deferida a produção probatória (ID. 109026382 – 03.02.2023), homologada o material confeccionado (ID. 118981233 – 12.06.2023) e certificado o trânsito em julgado da sentença em 09.08.2023 (ID. 125689718).

Posteriormente
, em
09.09.2024,
LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA ajuizou nova
“AÇÃO DE COBRANÇA”
n.o 1002310-12.2024.8.11.0010, postulando a condenação do MUNICÍPIO DE JACIARA ao pagamento de
R$ 1.834.915,29 (um milhão e oitocentos e trinta e quatro mil e novecentos e quinze reais e vinte e nove centavos),
a título de saldo contratual.

Ao final, requer a produção de todos os meios de prova, em especial o depoimento pessoal, a oitiva de testemunhas e a pericial (ID. 320190484).

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, sendo facultado o recolhimento parcelado das custas (ID. 320190852 – 08.11.2024).

Recebida a petição inicial (ID. 320190861 –
25.11.2024
), foi determinada a citação da parte requerida e designada a audiência de conciliação, todavia, sem sucesso, conforme termo de sessão de mediação (ID. 320190869 – 22.01.2025).

A Fazenda Pública apresentou
“CONTESTAÇÃO”
, na qual alega que a empresa autora não emitiu a nota fiscal com a discriminação do serviço remanescente, o que impossibilita a análise administrativa para fins de empenho e pagamento, conforme exigido no
item 16.1, alínea “b”, do Edital de Tomada de Preços n.o 04/2013
e
na cláusula 5.1, alínea “q”, do Contrato Administrativo n.o 037/2013.

Defende que a medida cautelar anteriormente ajuizada não comprova o adimplemento contratual, tendo se limitado à exibição de documentos, sem qualquer análise de mérito sobre o conteúdo apresentado. Acrescenta que os serviços prestados apresentavam falhas, o que exigiu a contratação de nova empresa para promover readequações com base no material inicialmente fornecido, o que comprovaria a insuficiência técnica da entrega e a inadequação do cumprimento contratual.

Quanto as provas,
“requer-se provar o alegado por todos os meios admitidos em direito, em especial a documental, pericial, testemunhal (ADEMIR GASPAR DE LIMA e MOACIR DEGASPERY, prefeito e Secretário de Planejamento da época) e depoimento pessoal”
(ID. 320190874).

A parte autora, na impugnação (ID. 320190882), enfatiza que os projetos foram devidamente entregues e recebidos, bem como utilizados pelo ente público como base para a captação de recursos e para a celebração de contrato voltado à complementação das obras. Destaca, também, que essa medida decorreu do tempo transcorrido desde a elaboração inicial, e não de eventuais falhas técnicas.

Sobreveio, então, a sentença proferida em
20.05.2025
, que julgou improcedente o pedido (ID. 320190884).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, cumpre destacar que a preliminar de cerceamento de defesa e, por consequência, a alegada necessidade de produção probatória, confunde-se com o próprio mérito recursal, razão pela qual será analisada, apreciada e decidida juntamente com ele.

Quanto à controvérsia, sabe-se que as despesas públicas, por envolver o erário, estão sujeitas a regras específicas, desde a contratação até o seu adimplemento, a fim de garantir o trato da coisa pública em observância à supremacia do interesse coletivo e aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Nesse contexto, a Lei n.o 4.320/1964, que estatui normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, estabelece, no capítulo destinado à execução do orçamento, os critérios para a liquidação de despesas
, in verbis:

“Art. 58. O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 59 - O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

§ 1o Ressalvado o disposto no Art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.

§ 2o Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.

§ 3o As disposições dos parágrafos anteriores não se aplicam nos casos comprovados de calamidade pública.

§ 4o Reputam-se nulos e de nenhum efeito os empenhos e atos praticados em desacordo com o disposto nos parágrafos 1o e 2o deste artigo, sem prejuízo da responsabilidade do Prefeito nos termos do Art. 1o, inciso V, do Decreto-lei n.o 201, de 27 de fevereiro de 1967.

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

§ 1o Em casos especiais previstos na legislação específica será dispensada a emissão da nota de empenho.

§ 2o Será feito por estimativa o empenho da despesa cujo montante não se possa determinar.

§ 3o É permitido o empenho global de despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento.

Art. 61. Para cada empenho será extraído um documento denominado "nota de empenho" que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa bem como a dedução desta do saldo da dotação própria.

Art. 62. O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação.

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar:

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II - a importância exata a pagar;

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2o A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acôrdo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega do material ou da prestação efetiva do serviço.

Art. 64. A ordem de pagamento é o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa seja paga.

Parágrafo único. A ordem de pagamento só poderá ser exarada em documentos processados pelos serviços de contabilidade”.

Logo, o pagamento das obrigações contraídas pela Administração Pública deve ser precedido por:
(i)
empenho, consistente em ato emanado peça autoridade competente, materializado na nota de empenho, contendo a indicação do nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a dedução desta do saldo da dotação própria;
(ii)
liquidação da despesa, com base no contrato, nota de empenho e o comprovante de entrega do material;
(iii)
ordem de pagamento.

No caso, como já mencionado, a empresa LEÃO E FERREIRA DA SILVA LTDA participou e foi vencedora do
Edital de Licitação de Tomada de Preços n.o 004/2013
, objeto do processo administrativo n.o 002006/2013, que dispõe (ID. 320190875):

“1. DO OBJETO

O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO É:
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS PARA SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO UTILIZANDO O MODELO CONDOMINIAL; PROJETOS EXECUTIVOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PROJETOS EXECUTIVOS PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, ACESSIBILIDADE E URBANISMO; LICENCIAMENTO AMBIENTAL; LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO; SONDAGENS DE DIVERSAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE JACIARA – MT, COM RECURSOS PRÓPRIOS, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, SOB
REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL,
VINCULADO AOS PREÇOS UNITÁRIOS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS”

2.12. ACEITAÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS

2.12.1.
Fica reservado à PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA o direito de vetar, a qualquer momento, a utilização de qualquer tipo de material, equipamento ou serviço fora da especificação do presente edital, não isentando, entretanto, a contratada, da responsabilidade pelos defeitos ou ineficiência de desempenho que os equipamentos, materiais utilizados ou serviços mal elaborados que venham a apresentar. A não aceitação, pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, não dará à contratada direito de prorrogação de prazo.

2.12.2.
A licitante vencedora deverá consultar previamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, antes do fechamento de seu contrato com os fornecedores de materiais/equipamentos, para obtenção das etapas de aprovação de projetos de fabricação e/ou etapas de inspeção para aceite de fornecimento. Tal procedimento deverá ser solicitado à fiscalização, com no mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência à ocorrência dos eventos acima descritos.

5. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES

5.1 DA LICITANTE VENCEDORA

a)
Executar os serviços contratados de acordo com as especificações e as normas técnicas vigentes, as da ABNT e aquelas Complementares e Particulares, dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços em licitação, constantes das instruções, recomendações e determinações dos órgãos fiscalizadores, de forma contínua e ininterrupta, respeitando os prazos estabelecidos e seguindo as orientações técnicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA;

(...)

o)
Apresentar no prazo estabelecido no presente instrumento, as notas fiscais, acompanhadas das respectivas requisições devidamente assinadas pelo servidor responsável da CONTRATANTE;

p) Receber dentro do prazo estipulado os pagamentos correspondentes aos serviços já fornecidos;

q)
Executar o objeto do contrato, observando, de modo geral, as especificações e as normas técnicas vigentes, as da ABNT e aquelas complementares e particulares, dos respectivos projetos e outras pertinentes aos serviços em licitação, constantes das instruções, recomendações e determinações da Fiscalização e dos Órgãos Ambientais e de Controle;

r)
Cumprir o prazo estabelecido para realização dos serviços;

s)
Reparar, corrigir, remover ou refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;

t)
Participar (Reportar) à PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, indicando as medidas para corrigir a situação;

5.2 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA

a)
Administrar e fiscalizar o serviço nos termos do contrato;

(...)

e)
Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o TERMO DE REFERÊNCIA – Especificações dos Serviços;

(...)

h)
Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, após o recebimento das notas fiscais e respectivas requisições de cada período, já devidamente atestadas pelo responsável pela fiscalização;

16. FORMA DE PAGAMENTO

16.1.
O pagamento será efetuado nas seguintes condições:

a)
em moeda corrente;

b)
mediante a apresentação da Nota Fiscal, acompanhada do relatório dos serviços prestados, emitida em 03 (três) vias em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, relativa à parcela de serviços, efetivamente executados e medidos até o dia 30 de cada mês;

c)
Os pagamentos serão realizados de acordo com as condições de pagamento estipuladas nos Termos de Referência;

d)
Deverá constar no corpo da Nota Fiscal o número de conta corrente e agência bancária para fins de pagamento. E deverão ser protocolizadas, no primeiro dia útil de cada mês, as vias dos seguintes documentos:

· Carta de encaminhamento, emitida pela contratada,

· Nota fiscal (fatura), contendo o número do contrato celebrado com a PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA,

· Cronograma físico-financeiro (em vigor),

· Folha de medição e memória de cálculo,

· Mapa de medição,

· Resumo de medição,

· Cadastro técnico dos serviços executados até a medição anterior;

· Cópia do contrato e da ordem de serviço (quando for o primeiro faturamento),

· Cópia do termo de aditivo contratual (quando for o primeiro faturamento após sua assinatura),

16.2.
A medição dos eventos será procedida após obedecido o cronograma físico- financeiro e liberação da fiscalização, apresentado na emissão da ordem de início de cada serviço, a Licitante Vencedora deverá apresentar a Nota Fiscal correspondente à medição.

(...)”

Na sequência, foi celebrado o
Contrato Administrativo de Prestação de Serviços n.o

037/2013
(ID. 320190876).

Segundo a
cláusula primeira
, o contrato tem por objeto a contratação de empresa especializada para elaboração de Projeto Básico e Executivo Para Sistema de Esgotamento Sanitário utilizando o modelo condominial; Projetos Executivos para Pavimentação, Drenagem, Iluminação Pública, Sinalização Viária e Urbanismo, Levantamento Topográfico, Licenciamento Ambiental, Sondagens De Diversas Áreas; Projeto Executivo do Sistema de Abastecimento de Água do Município de Jaciara, MT, com recursos próprios, na forma de execução indireta, sob regime de empreitada por preço global.

O valor global foi fixado em
R$ 1.432.626,59 (um milhão e quatrocentos e trinta e dois mil e seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos)
, com prazo inicial de 30 (trinta) dias, tendo início em 05.06.2013 e término em 05.07.2013, prorrogável até 60 (sessenta) meses, conforme art. 57, inciso II, da Lei n.o 8.666/1993.

Ademais, o
aditivo contratual n.o 003/2016
, datado de 1.o.06.2016, prorrogou a vigência e a execução contratual até
31.12.2016
(ID. 320190494 - Pág. 109/110).

Quanto às condições para o adimplemento contratual e para o pagamento, o instrumento estabelece que:

“
CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.2.
Os pagamentos serão efetuados conforme planilha de quantidades e preços unitários constantes da proposta da contratada, devendo o montante ser pago diretamente na tesouraria da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA, mediante medição aprovada pela fiscalização da contratante e apresentação do documento contábil necessário e conforme a liberação dos recursos pelo agente financeiro.

CLÁUSULA SEXTA: DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

5.1.
São direitos e deveres da contratada:

a)
Executar os serviços contratados de acordo com a norma técnica aplicável de forma contínua e ininterrupta, respeitando os prazos estabelecidos e seguindo as orientações técnicas da PREFEITURA MUNICIPAL DE JACIARA;

(...)

o)
A contratada ficará responsável pelo bom andamento da aplicação do projeto durante todo o período em que estiverem sendo realizadas as obras descritas, prestando os esclarecimentos necessários e sanando as dúvidas suscitadas, inclusive realizando as determinações in loco quando necessário;

(...)

q)
Apresentar no prazo estabelecido no presente instrumento, as notas fiscais, acompanhadas das respectivas requisições devidamente assinadas pelo servidor responsável da contratante.

r
) Receber dentro do prazo estipulado, os pagamentos correspondentes aos serviços já fornecidos.

5.2. São direitos e deveres da
contratante:

(...)

c)
Efetuar os pagamentos devidos à contratada no prazo estipulado no presente instrumento, após o recebimento das notas fiscais e respectivas requisições de cada período, já devidamente atestadas pela fiscalização;

CLÁUSULA NONA: DA VINCULAÇÃO AO EDITAL DA LICITAÇÃO

8.1.
O presente contrato está vinculado em todos os seus termos, ao edital de Tomada de Preços 004/2013 e respectivos anexos, bem como a proposta de preços Vencedora, os quais se consideram como integralmente aqui transcritos para os fins de direito.”

Para corroborar o alegado, a parte apelada instruiu os atos com a cópia da produção antecipada da prova n.o 005843-74.2016.8.11.0010 e da ação de cobrança n.o 0003076-63.2016.8.11.0010, além de extratos obtidos no Portal da Transparência do Município de Jaciara/MT, referentes a contratações posteriores (ID. 320190490).

Todavia, conforme bem assinalado pelo juízo de origem, a parte apelante não conseguiu comprovar de maneira satisfatória os fatos constitutivos do direito alegado nos autos, tendo em vista a ausência de demonstração cabal de que o objeto contratual foi integralmente executado com a regularidade formal exigida pelas normas que regem a execução orçamentária e financeira da Administração Pública.

A ausência de documentação hábil a comprovar o adimplemento contratual, notadamente notas fiscais acompanhadas das respectivas requisições devidamente assinadas por servidor competente, associada à inexistência de elementos probatórios robustos quanto à efetiva prestação dos serviços, obsta o reconhecimento do crédito postulado.

Essa exigência decorre das disposições constantes tanto no edital (item 5.1, alínea “o”; item 16.1, alínea “b”) quanto no contrato administrativo (cláusula 5.1, alínea “q”), sendo de responsabilidade exclusiva da empresa contratada o atendimento dessas formalidades. Sem o devido cumprimento, inexiste direito subjetivo ao recebimento e tampouco se legitima o processamento da despesa pelo ente público.

Também não ficou comprovado que o Município de Juara, MT, tenha validado ou aceitado os referidos projetos. Do mesmo modo, inexiste nos autos atestado de medição referente aos serviços cujo pagamento se busca neste processo, não sendo cabível a extensão do reconhecimento de eventual cumprimento do serviço indicado na nota fiscal n.o 158, objeto de ação de cobrança anterior.

Ressalta-se, por oportuno, que a apelante aduz ter entregado os projetos por meio da mencionada produção antecipada de provas, a qual teria sido homologada pela 2a Vara da Comarca de Jaciara, MT. Tal alegação, contudo, não se sustenta juridicamente.

De acordo com o art. 382, § 2.o, do Código de Processo Civil, o juiz, ao apreciar pedido de produção antecipada de provas, não se pronunciará sobre a ocorrência ou não dos fatos, tampouco sobre as consequências jurídicas deles decorrentes.

Portanto, é indevido conferir àquela decisão judicial natureza declaratória de adimplemento contratual, como pretende a recorrente, uma vez que se trata de medida com finalidade meramente instrutória, desprovida de eficácia executiva.

Além disso, os documentos acostados àquele incidente, conforme consignado na sentença, não incluem notas fiscais e nem requisições assinadas, cuja ausência inviabiliza a liquidação regular da despesa pública, nos termos do art. 63, da Lei n.o 4.320/1964.

Cabe enfatizar, ainda, que a simples alegação de que o ente público teria utilizado os projetos técnicos, inclusive como base para futuras contratações, não supre a ausência de documentação fiscal mínima, ao menos não para fins da pretensão deduzida nesta ação de Cobrança.

A vinculação da despesa pública à regular formalização do crédito decorre dos princípios da legalidade, moralidade e responsabilidade fiscal, os quais não admitem flexibilização com base em presunções ou em alegados benefícios indiretos.

Outrossim, mesmo que se admitisse a entrega dos projetos, seria necessário o reconhecimento formal da aceitação e validação pela Administração Pública, seguido do atesto da fiscalização competente. Apenas a partir dessas etapas é que se viabilizaria o processamento da liquidação e o consequente pagamento.

Em relação à tese de enriquecimento sem causa, observa-se que a mera afirmação de uso indireto dos projetos, desacompanhada de documentação probatória robusta, revela-se insuficiente para fundamentar qualquer pretensão ressarcitória.

Além disso, os autos indicam que o Município realizou nova contratação com readequação dos projetos anteriormente apresentados, o que fragiliza a tese de aproveitamento dos serviços.

Nesse ponto, impende ressaltar que o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
.

Cumpre frisar que, diante da natureza eminentemente documental da lide, que versa sobre adimplemento contratual perante a Administração Pública, a prova testemunhal e pericial revelam-se irrelevantes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.

Desse modo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido. A propósito, não destoa a jurisprudência:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. NOTAS FISCAIS SEM ATESTADO DE SERVIDOR. RECOLHIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Juara, reformando sentença e julgando improcedente ação de cobrança referente a serviços supostamente prestados no âmbito de contrato administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão na decisão colegiada quanto à não apreciação da prova documental dos recolhimentos previdenciários apresentados pela embargante, os quais, segundo ela, comprovam a efetiva prestação dos serviços e justificariam o pagamento pleiteado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou o mérito da controvérsia, ressaltando que as notas fiscais emitidas unilateralmente, sem atesto de servidor público responsável, não possuem força probatória suficiente para vincular a Administração Pública.

4. A juntada dos recolhimentos previdenciários, ainda que demonstre o pagamento das contribuições sociais, não substitui a necessidade de comprovação formal e específica da efetiva prestação dos serviços, conforme cláusulas contratuais.

5. A alegada omissão não altera o fundamento principal da decisão, que é a ausência de prova da prestação dos serviços e do valor devido, justificando a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“O ônus da prova da efetiva prestação dos serviços em contrato administrativo recai sobre o credor, sendo insuficientes notas fiscais desacompanhadas de assinatura ou atesto do servidor público responsável”
.

A comprovação dos recolhimentos previdenciários não substitui a necessidade de demonstração formal da execução dos serviços para fins de pagamento pela Administração Pública.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão do mérito da causa, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

(N.U 0001443-61.2014.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO – DESVIO DE FUNÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A distribuição dinâmica do ônus probante descreve que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito
.

2. Não tendo se desincumbido de seu ônus, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

3. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(N.U 1001889-23.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA - DOCUMENTO UNILATERAL - ÔNUS DA PROVA - ART. 373 DO CPC - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA.
A teor do artigo 373 do Código de Processo Civil/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. A apresentação de notas fiscais emitidas de forma unilateral e despidas de assinatura do tomador do serviço não é suficiente para comprovar a efetiva prestação de serviços .
Não restando comprovada a efetiva prestação dos serviços tem-se que inexiste o dever do ente público municipal de pagar a respectiva contraprestação pecuniária, razão pela qual imperiosa a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial
. Recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50026606320218130241 1.0000 .24.146692-9/001, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 20/06/2024, 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - EMPENHO DA DESPESA - AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA. 1 - O fato de a despesa pública ter sido empenhada, na forma do art. 60 da Lei 4.320/64, não obriga o seu pagamento se não for comprovada, na fase de liquidação, a efetiva prestação do serviço. Precedentes. 2 -
A ausência de comprovação da prestação do serviço obsta a pretensão de cobrança dos valores dele decorrentes
.

(TJ-MG - AC: 10086180003922001 MG, Relator.: Carlos Henrique Perpétuo Braga, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data de Publicação: 06/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026